Tribunal: STF
Processo: HC 232536
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.314.983/RN, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente Fernando Erick Ventura do Nascimento Xavier foi condenado à pena de 14 anos e 4 meses de reclusão e de 1 ano de detenção, enquanto o paciente Anderson Pereira de Araújo foi condenado a 16 anos e 4 meses de reclusão e a 1 ano e 2 meses de detenção, ambos em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, de comércio ilegal de arma de fogo (arts. 12 e 17 da Lei 10.826/2003) e de receptação (art. 180 do Código Penal).



    Colhe-se da sentença: 



    De acordo com a exordial acusatória, no dia 31 de maio de 2021, por volta das 10h30, em imóvel situado na Travessa São Sebastião, nº. 64, Igapó, nesta Capital, os acusados foram presos em flagrante delito por “terem em depósito” 18 (dezoito) porções de maconha, com massa líquida total de 715,94g (setecentos e quinze gramas, novecentos e quarenta miligramas); 150 (cento e cinquenta) pedras de crack, com massa líquida total de 790,45g (setecentos e noventa gramas, quatrocentos e cinquenta miligramas); e 01 (uma) porção de cocaína, com massa líquida de 24,95 (vinte e quatro gramas, novecentos e cinquenta miligramas), além de balanças de precisão, tudo para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (ID 70435851). 



    Narra a inicial, ainda, que no momento do flagrante os acusados estavam “montando” 01 (uma) arma de fogo artesanal e “mantinham sob sua guarda” 01 (uma) arma de fogo Taurus, calibre .40, modelo PT840, nº SHT86318; 01 (um) Revolver Rossi, calibre .38, nº AA52154; 18 (dezoito) munições e 01 (um) carregador, ambos de calibre .40; e 10 (dez) munições e 01 (um) carregador, ambos de calibre .38, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    No tocante à pistola calibre .40 (marca Taurus, modelo PT840, nº SHT86318), ficou constatado no decorrer do inquérito policial que a arma pertencia à Polícia Civil do RN e foi subtraída por meio de roubo no ano de 2019, conforme Boletim de Ocorrência J2019095000012, anexado à ID 70183980, pg. 24, datado de 24 de janeiro de 2019, razão pela qual o órgão ministerial imputa também aos acusados a prática do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal. 



    Além das drogas, armas e munições mencionadas, foi apreendido no interior do imóvel vasto maquinário e diversos objetos a seguir descritos: 04 (quatro) balanças de precisão, marca Tomate; vários saquinhos plásticos transparentes; 01 (uma) furadeira de bancada, marca Motomil, modelo FBH-130i; 01 (uma) furadeira de bancada, marca DRILPRES, enferrujada, cor vermelha; 01 (uma) furadeira Sigma RH80P, cor azul com preto; 01 (uma) furadeira, marca BOSH, cor azul e vermelho; 01 (uma) parafusadeira, marca Devalt, cor amarela, com maleta e acessórios; 01 (uma) lixadeira/esmerilhadeira, marca Makita 9557HN, cor verde e amarela; 01 (uma) moto esmerilhadeira de cor cinza metálico, marca Ferari; 01 (uma) prensa de metal; 01 (uma) máquina de solda elétrica, marca Worker-MS150, cor vermelha; 01 (uma) máscara protetora de solda, cor preta, sem visor; 01 (um) arco de serra com cabo de cor cinza; 01 (uma) serra tico-tico 55mm, marca Kordax; 01 (um) motor elétrico, cor verde; e outras ferramentas diversas. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte deu parcial provimento ao apelo defensivo, para tornar favorável o vetor das consequências do crime, sem efeitos concretos na pena, mantendo os demais termos da sentença recorrida.



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro relator não conheceu. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 



    A ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada que não conheceu do agravo em recurso especial atrai a incidência do óbice da Súmula 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, o impetrante, sustenta, em suma: constatada a ausência de elementos concretos acerca da existência de cometimento de crime, a entrada no domicílio pelos policiais se tornou ilegal. Requer, assim, a concessão da ordem, para reconhecer a nulidade apontada, declarando, pois, nula a sentença de 1º grau e, como consequência, os atos subsequentes, revogando, inclusive, a prisão imposta, expedindo-se o competente Alvará de Soltura. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente